Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. (ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LAD. MANTIDA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. PATAMAR DE REDUÇÃO. NATUREZA DA DROGA. SEPARAÇÃO DE CRITÉRIOS. INVIABILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Iniciada a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia.
2. Não se admite a separação dos vetores "quantidade da droga" e "natureza da droga" com a finalidade de serem utilizados em circunstâncias ou fases distintas do processo e individualização da pena. Ausente critério idôneo a fundamentar menor percentual quanto à causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, deve a reprimenda ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços),
3. Preliminar rejeitada. Recurso provido.